Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ONLINE. ART. 854, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. É admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema BacenJud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais, haja vista que a jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias, com apoio nos arts. 830 e 854, do CPC
2. A medida instituída pelo art. 854, do CPC, não se confunde com a penhora, mas é providência que objetiva assegurar sua futura efetivação, a fim de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento não provido.